Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 879 DO CPC. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR LEILOEIRO JUDICIAL. ART. 880 DO CPC. OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial.

2. Segundo o art. 880 do CPC, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, de modo que a alienação por leiloeiro judicial é uma opção à disposição do credor.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.